Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DEPENDENTE QUÍMICO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRAHOSPITALARES. MEDIDA RECOMENDADA POR MÉDICO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FINALIDADE DE REINSERÇÃO SOCIAL. VIABILIDADE. LEI 10.216/2001. DESPROVIDO O REEXAME OFICIAL.

I. O reexame necessário à sentença que fixou a obrigação do Distrito Federal em prestar o serviço de saúde pleiteado pela parte autora, consistente na internação compulsória de seu enteado, em razão do diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais decorrentes da dependência química.
II. Inquestionável que o direito fundamental à saúde (em sua acepção ampla), previsto no artigo 196 da Constituição Federal, configura direito público subjetivo e parte indissociável do mínimo existencial do indivíduo, garantido mediante prestações positivas do Estado e assegurado, em caso de omissão administrativa, pelo Poder Judiciário.
III. Visando dar concretude ao referido mandamento constitucional, a Lei 10.216/2001, ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece os requisitos necessários para que a internação possa constituir a modalidade de tratamento mais recomendada no caso concreto.
IV. No ponto, o relatório de não adesão à proposta terapêutica adotada no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), bem como o prontuário emitido por médico devidamente credenciado no Conselho Profissional acerca do comportamento oscilante do pretendido paciente caracterizam a necessidade de submetê-lo à internação compulsória.
V. Por conseguinte, há de se reconhecer a obrigação do ente federativo em promover o referido tratamento em estabelecimento especializado da rede pública de saúde ou, na hipótese de inexistirem vagas, em estabelecimento particular, às suas expensas (desde que observada a devida participação da família do internado e garantida a finalidade de reinserção social do paciente).
VI. Reexame oficial conhecido e desprovido.